Tribunal: TJPA
Processo: 0021439-71.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021439-71.2017.8.14.0401

APELANTE: ANTHONI KAOMA ALVES MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ART. 155, §4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS POR PROVA TESTEMUNHAL, DOCUMENTAL E LAUDO PERICIAL EXTRAÍDO DE IMAGENS DE MONITORAMENTO. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E CONVERGENTES. PALAVRA DOS AGENTES E FUNCIONÁRIOS DO ESTABELECIMENTO CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. FURTO QUALIFICADO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. VALOR DO BEM QUE NÃO SE REVELA ÍNFIMO. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ART. 155, §4º, I, DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL QUANDO EXISTENTES OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. FURTO CONSUMADO. TEORIA DA
AMOTIO
OU
APPREHENSIO
. INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. MAUS ANTECEDENTES MANTIDOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, previsto no art. 155, §4º, I, do Código Penal, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, além de dias-multa. A defesa postulou absolvição por insuficiência de provas, aplicação do princípio da insignificância, afastamento da qualificadora, reconhecimento da tentativa e revisão da dosimetria da pena.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) saber se é aplicável o princípio da insignificância; (iii) saber se deve ser afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo; (iv) saber se o delito deve ser desclassificado para a modalidade tentada; e (v) saber se a pena-base foi fixada adequadamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo pericial das imagens de segurança e depoimentos testemunhais harmônicos e convergentes produzidos sob o crivo do contraditório.

4.

A tese absolutória mostrou-se isolada e dissociada do conjunto probatório, especialmente diante das imagens que evidenciaram a desconexão do aparelho celular do suporte de segurança, sua ocultação e tentativa de evasão do estabelecimento comercial.

5.

Inviável a aplicação do princípio da insignificância, diante da maior reprovabilidade da conduta decorrente da qualificadora do rompimento de obstáculo e do valor do bem subtraído, superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.

6.

A qualificadora prevista no art. 155, §4º, I, do Código Penal restou configurada, pois comprovada a superação do mecanismo de proteção do aparelho celular por outros meios probatórios idôneos, independentemente de perícia específica no obstáculo rompido.

7.

O crime de furto consumou-se com a inversão da posse do bem, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica da
res furtiva
, nos termos da teoria da
amotio
adotada pelo Superior Tribunal de Justiça.

8.

A valoração negativa das circunstâncias do crime revelou-se inadequada, por utilizar fundamentos inerentes ao próprio tipo penal, impondo-se o redimensionamento da pena-base. Mantida, contudo, a valoração desfavorável dos maus antecedentes.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena do recorrente para 2 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. A prova pericial indireta, aliada a depoimentos testemunhais coerentes e imagens de segurança, é suficiente para comprovar a qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto. 2. A consumação do delito de furto ocorre com a inversão da posse da coisa subtraída, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica do bem. 3. Circunstâncias inerentes à dinâmica ordinária do delito não autorizam a exasperação da pena-base.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 59; 155, caput e §4º, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma; STJ, AgRg no HC 1.006.147/PE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 02.09.2025; STJ, AgRg no HC 737.649/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.10.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido, na conformidade do voto da relatora.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ANTHONI KAOMA ALVES MONTEIRO
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do
crime previsto no artigo 155, §4º, I o CPB, sendo-lhe aplicada a sanção de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
em regime aberto,
além do pagamento de 97 (noventa e sete) dias multa
na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época

do fato
. (ID 20382747).

Consta da denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará que, no dia 26 de agosto de 2017, por volta das 16h30min, o denunciado dirigiu-se à Farmácia Big Ben, localizada na Avenida Duque de Caxias, Bairro do Marco, nesta Capital, ocasião em que, se aproveitando de momento de distração dos funcionários, subtraiu um aparelho celular pertencente ao estabelecimento comercial, escondendo-o em suas vestes. Narra a exordial acusatória que, ao tentar deixar o local, o acusado foi percebido pelos funcionários, que passaram a persegui-lo, momento em que o recorrente arremessou o aparelho ao chão, causando-lhe danos, e tentou fugir, sendo posteriormente contido e preso em flagrante delito. O Ministério Público imputou ao acusado a prática do delito previsto no art. 155, §4º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

Recebida a denúncia, foi instaurada a competente ação penal, com regular instrução processual, durante a qual foram produzidas provas documentais, testemunhais e audiovisuais, inclusive com a oitiva das testemunhas arroladas e interrogatório do acusado.

Ao final da instrução criminal, sobreveio sentença condenatória, proferida em 09/08/2023, através da qual o réu foi condenado pela prática do crime descrito no art. 155, §4o, I do CPB.

Em suas razões recursais, a defesa sustentou a insuficiência do conjunto probatório para amparar o decreto condenatório, requerendo a absolvição do apelante. Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento do princípio da insignificância, ao argumento de reduzida ofensividade da conduta e mínima lesão ao bem jurídico tutelado, postulando, igualmente, a absolvição do recorrente. No que tange à dosimetria da pena, requereu a desclassificação do delito de furto qualificado consumado para a modalidade tentada, com o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do CPB. Ademais, postulou pelo afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, §4º, inciso I, do CPB, sob o fundamento de ausência de laudo pericial apto a comprovar a destruição ou rompimento do obstáculo à subtração da coisa (ID 20382759).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória, ao argumento de que a materialidade e autoria delitivas restaram devidamente demonstradas pelos depoimentos testemunhais, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, bem como pelas demais provas coligidas aos autos, reputando correta a condenação imposta pelo juízo de primeiro grau.

Nesta superior instância, o Órgão Ministerial, na qualidade de
Custos Legis
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo, entendendo que a sentença recorrida observou adequadamente o conjunto probatório constante dos autos, inexistindo elementos aptos a justificar a absolvição ou a modificação substancial da reprimenda aplicada.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão do plenário virtual
.

VOTO

VOTO

I.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

II.

DO MÉRITO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A defesa sustenta a absolvição do apelante, ao argumento de inexistirem provas suficientes para a condenação.

Todavia, a tese não merece acolhimento.

O conjunto fático-probatório coligido aos autos revela-se suficiente para demonstrar, com a segurança exigida na seara penal, a materialidade e a autoria delitiva, inexistindo dúvida razoável apta a ensejar a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objetos — no qual consta a apreensão de aparelho celular da marca BLU, modelo Advance, cor laranja, dual chip, bem como pelo respectivo auto de entrega.

Destaca-se, ainda, o Laudo nº 2020.01.000049-FON, elaborado a partir das imagens do sistema de monitoramento interno do estabelecimento comercial, o qual descreve a dinâmica delitiva e evidencia que o apelante adentrou o local, dirigiu-se à seção de aparelhos celulares, desconectou um dos dispositivos do suporte de segurança, ocultou-o sob a vestimenta e tentou deixar o local, sendo contido por funcionários.

No tocante à autoria, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório mostra-se harmônica e convergente.

A testemunha Antônio Félix da Conceição, Polícial Militar, relatou que foi acionada via CIOP para atender ocorrência no estabelecimento comercial, onde funcionários haviam detido o acusado por tentativa de subtração de um aparelho celular. Segundo informou, o acusado teria se aproveitado da movimentação no local para desconectar o aparelho — que estava preso por cabo —, e tentar sair do estabelecimento, sendo contido por funcionários após monitoramento interno.

Afirmou que, ao chegar ao local, realizou a condução do acusado à delegacia, ocasião em que, durante o trajeto, o próprio acusado passou a chutar a viatura, conseguindo abrir o compartimento traseiro e empreender fuga, mesmo algemado. Relatou, ainda, que o acusado foi alcançado nas proximidades, com auxílio de populares, negando que tenha havido agressões por terceiros, conforme narrado na denúncia.

A testemunha Dirceu Dias Ferreira, funcionário do estabelecimento à época dos fatos, relatou que não presenciou diretamente a ação, mas que, por meio do sistema de monitoramento, seus colegas visualizaram o acusado subtraindo um aparelho celular.

Segundo informou, o indivíduo teria desconectado o dispositivo de segurança do aparelho e o colocado no bolso, sendo acompanhado pelos funcionários até a saída da loja, momento em que foi abordado e imobilizado por dois colaboradores, com posterior acionamento da polícia. Destacou, ainda, que o bem foi integralmente recuperado e que toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

O apelante, por sua vez, negou a prática delitiva, alegando que apenas teria manuseado o aparelho celular, sem intenção de subtraí-lo, afirmando, ainda, que o objeto não possuía dispositivo de segurança.

Entretanto, tal versão não merece credibilidade.

Isso porque se mostra isolada e frontalmente contrariada pelo robusto conjunto probatório produzido nos autos, notadamente pelo laudo pericial das imagens de segurança, o qual evidencia, de forma objetiva, que o recorrente não apenas manipulou o aparelho, mas efetivamente o desconectou do suporte de segurança, ocultou-o sob a vestimenta e tentou se evadir do estabelecimento, conduta esta absolutamente incompatível com a alegada ausência de intenção de subtrair o aparelho.

Ademais, a narrativa defensiva também é infirmada pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, os quais, de forma harmônica e convergente, confirmam a dinâmica delitiva, especialmente no que se refere à ação deliberada de subtração e à tentativa de evasão do local.

Cumpre ressaltar que a alegação de ausência de intenção de furtar não se sustenta diante do comportamento do agente, que, após desconectar o aparelho — ato que, por si só, já demanda ação consciente e direcionada —, opta por ocultá-lo e deixar o estabelecimento sem qualquer tentativa de pagamento, circunstâncias que evidenciam o dolo específico de subtração.

Não bastasse a própria tentativa de fuga, inclusive após a intervenção policial, reforça o contexto de consciência da ilicitude da conduta, afastando qualquer hipótese de mero equívoco ou conduta atípica.

Desse modo, como se extrai do conjunto probatório validamente considerado pelo juízo sentenciante, restaram comprovadas a materialidade e a autoria delitiva em relação aos fatos imputados, a partir da análise integrada das provas documentais e orais efetivamente valoradas na sentença.

No tocante à autoria, os elementos colhidos em juízo, todos prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostram-se coerentes, harmônicos e convergentes, permitindo a reconstrução segura da dinâmica dos fatos e a vinculação da conduta ao recorrente, sem que se evidenciem contradições relevantes ou lacunas aptas a infirmar o édito condenatório.

Dessa forma, as provas produzidas em juízo formam um conjunto sólido, convergente e apto a demonstrar, com segurança, a prática do delito pelo recorrente, inexistindo contradições ou lacunas capazes de gerar dúvida quanto à autoria delitiva.

DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

A defesa recursal sustenta, ainda, a atipicidade material da conduta, sob o argumento de que a lesão jurídica seria inexpressiva, pugnando pela aplicação do princípio da insignificância.

A insurgência, todavia, não merece prosperar.

Consoante entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, a incidência do princípio da insignificância — enquanto causa supralegal de exclusão da tipicidade material — exige a presença cumulativa de quatro vetores, conforme assentado no
leading case
HC n.º 84.412/SP, quais sejam: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso em exame, tais requisitos não se fazem presentes de forma concomitante, o que inviabiliza o acolhimento da tese defensiva.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a prática do delito de furto qualificado, especialmente quando caracterizado pelo rompimento de obstáculo, revela maior desvalor da conduta, afastando a incidência do princípio da insignificância, ainda que os bens visados não possuam elevado valor econômico.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que:

(...) A prática do delito qualificado por rompimento de obstáculo demonstra maior reprovabilidade da conduta, tornando incompatível a aplicação do princípio da insignificância. (...)

A prática de furto qualificado por rompimento de obstáculo afasta a aplicação do princípio da insignificância. 2.

(AgRg no HC n. 1.006.147/PE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 11/9/2025.).

Ademais, conforme declaração do representante da empresa vítima, constante no ID 2082653, o aparelho celular estava avaliado em R$ 509,00, quantia que supera, com folga, o patamar de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 937,00), afastando, assim, a incidência do princípio da insignificância.

Assim, a soma das circunstâncias do caso concreto evidencia reprovabilidade acentuada, não se amoldando aos parâmetros restritivos fixados pelo Supremo Tribunal Federal para a incidência do princípio da insignificância.

Diante desse contexto, revela-se inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta, devendo ser rejeitado o pleito defensivo.

DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO

A defesa postula o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal, ao argumento de inexistência de prova segura acerca da destruição ou rompimento de obstáculo, sustentando, em síntese, que as imagens captadas pelo sistema de monitoramento seriam insuficientes para tal comprovação.

A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

De início, cumpre destacar que a incidência da qualificadora em questão não está condicionada, de forma absoluta, à realização de prova pericial. A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores admite o seu reconhecimento quando houver outros elementos probatórios idôneos e convergentes aptos a demonstrar que o agente efetivamente superou obstáculo destinado à proteção do bem.

No caso concreto, o acervo probatório revela, de forma segura, que o apelante desconectou o aparelho celular do dispositivo de segurança ao qual estava preso, superando mecanismo físico de proteção destinado justamente a impedir a subtração indevida do bem. Tal circunstância restou evidenciada não apenas pelo laudo técnico das imagens de segurança, que descreve a ação de desconexão do equipamento, mas também pelos depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório.

Com efeito, a prova oral é firme ao indicar que o aparelho encontrava-se vinculado ao sistema de segurança, sendo necessária atuação deliberada do agente para sua retirada, o que caracteriza, de forma inequívoca, a superação de obstáculo à subtração.

Ressalte-se, ademais, que não há exigência legal de destruição completa do mecanismo de proteção, tampouco de sua inutilização permanente, sendo suficiente a sua neutralização para viabilizar a prática delitiva, como ocorreu na hipótese.

Outrossim, não procede a alegação de que as imagens seriam “indefiníveis”, porquanto o laudo pericial elaborado a partir delas descreve, com clareza, a dinâmica dos fatos, corroborando os demais elementos probatórios constantes dos autos.

Por fim, cumpre lembrar que o ordenamento jurídico pátrio adota o princípio do livre convencimento motivado, inexistindo hierarquia entre os meios de prova, de modo que a formação da convicção judicial pode se dar a partir da análise conjunta e harmônica das provas técnica e oral, como verificado no presente caso.

Dessa forma, restando suficientemente demonstrado que o apelante superou mecanismo de proteção física do bem mediante ação voluntária e consciente, impõe-se a manutenção da qualificadora prevista no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal, afastando-se a tese defensiva.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA

A defesa pugna pela desclassificação do crime de furto consumado para a modalidade tentada, sob o argumento de que os apelantes não teriam exercido a posse mansa e pacífica da
res furtiva
.

O pleito não merece acolhimento.

Nos termos do artigo 155 do Código Penal, o crime de furto consuma-se com a
inversão da posse da coisa alheia móvel
, ainda que por breve lapso temporal, sendo prescindível a fruição do proveito econômico ou a consolidação de posse mansa e pacífica.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o furto se consuma no momento em que o agente passa a exercer a posse do bem de forma autônoma, ainda que por curto espaço de tempo, sendo irrelevante a recuperação imediata do objeto ou a ausência de fruição econômica.

Consoante a teoria da
amotio
, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a tentativa é afastada quando há a inversão da posse, tornando-se o agente possuidor da coisa subtraída, ainda que não de forma mansa e pacífica, sendo igualmente desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima (AgRg no HC n. 737.649/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022; HC n. 839.876/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025).

No mesmo sentido, a Corte Superior consolidou o entendimento de que a consumação do furto ocorre com a inversão da posse dos bens, independentemente de a posse ser mansa e pacífica, conforme a teoria da
apprehensio
(AgRg no HC n. 844.776/DF, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025).

No caso concreto, restou devidamente comprovado que o apelante conseguiu retirar o aparelho celular do dispositivo de segurança ao qual estava vinculado, ocultando-o sob a vestimenta, o que evidencia a efetiva inversão da posse do bem. A circunstância de ter sido abordado por funcionários do estabelecimento logo em seguida, com a recuperação do objeto, não tem o condão de descaracterizar a consumação do delito.

Com efeito, a conduta do agente ultrapassou a fase executória, ingressando no iter consumativo, na medida em que houve domínio fático sobre a coisa subtraída, ainda que por breve período e sob vigilância indireta.

Assim, à luz do conjunto probatório e da orientação jurisprudencial dominante, não há falar em tentativa, devendo ser mantida a condenação pelo crime de furto consumado.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa sustenta a existência de
error in judicando
na fixação da pena-base, alegando, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, especialmente quanto aos antecedentes e às circunstâncias do crime, pugnando pela fixação da pena no mínimo legal.

A irresignação, contudo, não merece prosperar.

Consoante se extrai da sentença, o magistrado singular, ao proceder à primeira fase da dosimetria, analisou de forma individualizada as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, valorando negativamente os maus antecedentes e as circunstâncias do crime, fixando a pena-base acima do mínimo legal.

No que se refere aos antecedentes, não assiste razão à defesa.

Isso porque o juízo
a quo
consignou, de forma expressa, a existência de condenações anteriores referentes aos processos nº 0051546-69.2015.8.14.0401 e nº 0001725-28.2017.8.14.0401, esclarecendo que, embora o trânsito em julgado tenha ocorrido posteriormente ao fato ora apurado — circunstância que afasta a reincidência —, tal fato não impede sua valoração como maus antecedentes, em consonância com a orientação jurisprudencial dominante.

Com efeito, a jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que condenações transitadas em julgado, ainda que não aptas a caracterizar reincidência, podem ser valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria, desde que anteriores à sentença condenatória, como ocorre na hipótese. Vejamos.

A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que
"a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa dos antecedentes do agente"
(AgRg no HC n. 913.019/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024).

(AREsp n. 2.850.232/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)

No que concerne as circunstancias do crime, entendo que merece reforma. Isso porque a fundamentação utilizada não extrapola a normalidade do tipo penal imputado, tratando-se de circunstâncias inerentes à própria dinâmica do delito de furto em estabelecimento comercial, não evidenciando, por si sós, maior reprovabilidade da conduta apta a justificar a exasperação da pena-base.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a utilização de elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal.

No caso, a prática do delito durante o horário comercial e em local aberto ao público não configura circunstância excepcional ou agravadora, mas sim situação comum aos delitos dessa natureza, razão pela qual não pode ser utilizada para majorar a pena-base.

Dessa forma, impõe-se o afastamento da circunstância judicial negativa relativa às circunstâncias do crime.

Afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime e remanescendo apenas os maus antecedentes, redimensiona-se a pena-base.

Considerando a existência de uma única circunstância judicial desfavorável, aplica-se a fração de 1/6 sobre a pena mínima cominada ao delito, em observância aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

Assim, fixo a pena-base em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e
12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, não incidem agravantes ou atenuantes.

Assim,
mantenho a pena intermediária em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e
12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Dessa forma,
torno definitiva a pena em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e ao pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

No que se refere à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, embora preenchidos os requisitos objetivos, verifica-se que as circunstâncias judiciais não se mostram inteiramente favoráveis, notadamente diante dos
maus antecedentes do apelante
,
razão pela qual mantenho, no ponto, a sentença.

Mantenho o regime aberto e os demais termos da sentença.

I.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena do apelante, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

Belém, 08/06/2026